Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.
2. Cabe ao juízo da recuperação judicial avaliar a manutenção do ato de constrição, ou seja, se essa providência se coaduna com o cumprimento do plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, nos termos do que prescreve a Lei no 11.101/2005. Precedentes do colendo STJ.
3. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Na hipótese, a extinção da execução sem resolução de mérito enseja a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa, eis que inexistentes os requisitos aptos a possibilitar a fixação dos honorários de maneira equitativa (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo).
4. Recursos conhecidos e não providos.